Tribunal: TJMT
Processo: 1016181-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016181-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ADEGMAR VIEIRA DAS NEVES CARDOSO - CPF: 346.190.971-87 (AGRAVADO), EURIPEDES VIEIRA CARDOSO - CPF: 161.745.501-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE NOVA PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DA LEI Nº
13.105/15
– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

“Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade. (TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005742-26.2022.8.11.0037, ajuizada em face de EURIPEDES VIEIRA CARDOSO E OUTRO, indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora online via SISBAJUD e, de ofício, determinou a suspensão do feito executivo.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta: (i) a existência de crédito líquido, certo e exigível, oriundo de cédula de crédito bancário (R$113.062,22 em 19/03/2025); (ii) que as tentativas anteriores de penhora online via SISBAJUD lograram êxito parcial, demonstrando a utilidade do meio executório; (iii) que o indeferimento da nova tentativa de bloqueio e a suspensão do feito sem prévia intimação da exequente violam os artigos 9º e 10 do CPC, configurando decisão-surpresa; (iv) que a medida compromete a efetividade da execução, ameaça o direito de crédito da cooperativa e inaugura, de forma indevida, o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4º, CPC); (v) que há precedentes jurisprudenciais favoráveis à renovação de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, permitindo a nova tentativa de penhora online e oportunizando à exequente requerer outras medidas executivas.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 288494379.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
aportaram ao Id. 294062945.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1005742-26.2022.8.11.0037, indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora
online
via SISBAJUD e, de ofício, determinou a suspensão do feito executivo.

Em suas razões, a agravante argumenta, em síntese, que: (i) o crédito executado é líquido, certo e exigível; (ii) as tentativas anteriores de bloqueio via SISBAJUD lograram êxito parcial, justificando-se a renovação da medida; (iii) a decisão agravada incorreu em decisão-surpresa ao determinar a suspensão da execução sem prévia intimação da exequente (arts. 9º e 10 do CPC); (iv) a suspensão injustificada compromete a efetividade do processo executivo, prejudicando a satisfação do crédito e inaugurando o prazo para a prescrição intercorrente (art. 921, §4º, CPC).

Pois bem. Adianto ser o caso de prover o recurso.

A Lei n. 13.105/15 em seu artigo 6º elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

No mesmo seguimento, o artigo 319, §1º, do CPC prevê a possibilidade da parte autora, caso não disponha das informações relativas aos nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do réu a possibilidade de pleitear ao magistrado diligências necessárias à sua obtenção.

O exequente não pode ser privado da oportunidade de requerer outros meios executivos para localizar bens penhoráveis, sob pena de se inviabilizar a própria finalidade da execução.

Além disso, a jurisprudência tem admitido, de forma reiterada, a possibilidade de renovação das diligências em sistemas eletrônicos quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, justamente porque a situação patrimonial do devedor pode se modificar.

Assim, considerando que no caso em apreço restou demonstrado que a agravante, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a citação da parte agravada no endereço fornecido no contrato, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos 6º e 319, §1º, ambos do CPC, é possível o deferimento do pleito de consulta aos sistemas
via SISBAJUD
, de forma de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO RÉU - PESQUISA DO ENDEREÇO EM SISTEMAS CONVENIADOS - POSSIBILIDADE.
A lei processual, em seus artigos 256, § 3º, e 319, § 1º, permite à parte autora requerer ao juízo informações de que não disponha a respeito do endereço da parte ré. A consulta de informações em sistemas conveniados contribui para a celeridade e a economia processual, representando, ainda, cumprimento do dever de cooperação atribuído às partes e ao magistrado pelo art. 6º do diploma processual civil.
(TJMG - RAI: 10000212762686001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022).- grifo nosso”

Ademais, no caso, a agravante informou que as tentativas anteriores resultaram em bloqueio parcial dos valores devidos, demonstrando que a medida é útil. Com efeito, não se observa que tenha havido requerimentos excessivos ou injustificados.

Portanto, se mostra viável o acesso aos sistemas de pesquisa deste e. Tribunal à vista de salvaguardar o direito tutelado na busca pela satisfação do crédito devido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a consulta sistema SISBAJUD em nome da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025